Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA CAVALCANTE DUTRA em razão da tutela de urgência concedida em parte na origem. Em síntese, postulava a agravante a imediata realização de procedimentos cirúrgicos COLESCISTECTOMIA e HERNIORRAFIA UMBILICAL.
2. Nos termos da petição de ID 35947450, os procedimentos foram realizados em sua integralidade, o que afasta o interesse recursal.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. AGRAVO PREJUDICADO. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.